Tribunal: CARF
Processo: 10235.001528/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10235.001528/2009-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.406 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
EDITORA GRAFICA DO AMAPA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COFINS. PEDIDO ORIGINÁRIO
DO
CRÉDITO
INDEFERIDO.
COMPENSAÇÃO
IMPROCEDENTE.
DECORRÊNCIA.
Atestada, em decisão administrativa irrecorrível, a inexistência do crédito, não
subsiste a compensação solicitada por ausência de pagamento indevido ou a
maior.
MULTA ISOLADA DE 150%. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. NÃO
DEMONSTRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Incabível a imposição da multa qualificada no percentual de 150% quando não
restar devidamente comprovado nos autos o evidente intuito de fraude, como
definido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reduzir a multa de ofício ao patamar de 75% (setenta e cinco
por cento), nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10235.001528/2009-42
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.406 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.001528/2009-42

Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata-se de Auto de Infração (fls. 299/303), em que foi lançada multa isolada em
decorrência de compensação indevida efetuada pela empresa acima identificada, no
valor de R$ 62.799,63, conforme descrição dos fatos nas fls. 294/297.
2. Segundo a Fiscalização, em síntese, a empresa tentou compensar débitos com crédito
inexistente, informado pagamento indevido que teria sido feito através de DARF, a
título de Cofins - PA 28.07.2004. Intimada, a empresa confirmou a inexistência do
crédito, procurando apenas solicitar a nulidade do PER/DCOMP apresentado, e o não
reconhecimento do mesmo como confissão de dívida.
3. Inexistindo no AR de fl 304 data da ciência, considera-se tempestiva a impugnação
apresentada (fls. 305/312), na qual a empresa, em síntese:
a) Relata os fatos, afirmando haver sido procurada por uma pessoa que detinha crédito
junto à Receita Federal e que precisava negocia-lo com empresas devedoras, tendo o
PER/DCOMP sido transmitido por essa pessoa;
b) Alega que desconsiderou os impressos recebidos, tratando-os como mera expectativa
de direito, acrescentando ainda haver contratado escritório para levantar sua dívida junto
à Receita Federal;
c) Reforça seu entendimento de que seus débitos estão confessados e parcelados, não
havendo que se falar no PER/DCOMP “pois ele não existe de fato e de direito uma vez
que não foi prestada por quem de direito e na forma da legislação tributária, devendo
ser aplicado o disposto no art. 149 e incisos do CTN”;
d) No que diz respeito à ação fiscal, julga que “os §§ 3o, incisos III e IV e § 12, incisos I
e II, alínea definem claramente o que não pode ser compensado, inclusive a
desconsideração da Dcomp, nas hipóteses previstas na Lei n°11.051/2004”;
e) “No item 3 da 'Descrição Circunstanciada dos Fatos ', mais uma constatação de que
o suposto crédito não poderia ser, realmente. compensado, visto tratar-se de
contribuição devida naturalmente por Pessoa Jurídica, como é o caso da Cofins”;
f) “Quanto a multa aplicada de 150% do valor encontrado da diferença entre a
DCOMP (nula) e as DCTF 's (corretas), não merece prosperar por vários motivos aqui
narrados, até por que se assim fosse. o percentual aplicado seria o previsto na Medida
Provisória no 472. de 15 de dezembro de 2009. editada após a emissão do AUTO DE
INFRAÇÃO. conforme determina o §12 do art. 144 da Lei n° 5. 172/66- CTN”;
g) Ao final, pede a revisão do lançamento, sob o argumento de que o PER/DCOMP é
nulo de pleno direito, não servindo de base para a emissão da multa.
A lide foi decidida pela 3a Turma da DRJ em Belém/PA nos termos do Acórdão no
01-18.265, de 01/07/2010 (fls.317/320), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, nos termos da ementa que segue:
Assunto: OUTROS TRIBUTOS ou CONTRIBUIÇÕES
Exercício: 2009
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. CABIMENTO.
Enseja o lançamento da multa isolada de oficio, as diferenças apuradas decorrentes de
compensação indevida, na hipótese do crédito ser inexistente, cabendo a duplicação
quando constatada falsidade na declaração enviada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário de fls.324/343,
repisando os argumentos já colacionados na peça impugnatória.
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.406 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.001528/2009-42

Por meio da Resolução no 3302-001.430, de 05/08/2020 (fls.360/364), esta Turma
resolveu sobrestar o julgamento no CARF, até a definitividade do processo no
10235.720004/2009-54, pois a multa isolada objeto destes autos decorre da declaração de
compensação discutida naquele processo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 29/07/2010 (fl.322) e protocolou
Recurso Voluntário em 30/08/2010 (fl.324) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Em não havendo preliminares, passa-se de plano ao mérito do litígio.
II – Da delimitação da lide:
Como relatado, trata o processo de aplicação da multa isolada, aplicada no
percentual de 150%, com base no art. 90 da MP no 2.158-35/01 c/c art. 18, § 2o da Lei 10.833/03
(fl.303), uma vez verificada a compensação indevida discutida no processo no
10235.720004/2009-54, onde a contribuinte pleiteava a restituição de valores recolhidos
indevidamente ou a maior, a título de Cofins – PA 28/07/2004, no montante de R$ 718.636,02.
O pedido de restituição foi julgado improcedente, por unanimidade, na sessão de
julgamento realizada em 25/08/2020, decisão traduzida no acórdão o 3302-009.074, onde atuei
como relatora, nos termos da Ementa transcrita abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
É cabível a não homologação de compensação declarada quando ela estiver vinculada a
direito creditório inexistente.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DOCUMENTO
HÁBIL E SUFICIENTE. EXIGÊNCIA.
A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do débito (confessado) indevidamente compensado (§6o do
artigo 74 da Lei 9.430/96).
PER/DCOMP. CANCELAMENTO PELOS ÓRGÃOS JULGADORES, APÓS
DECISÃO DA DELEGACIA DE ORIGEM QUE NEGA A HOMOLOGAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Há previsão legal para a cancelamento da Per/DComp por iniciativa da recorrente
oportunidade em que as informações constantes no documento podem ser canceladas e

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.406 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.001528/2009-42

desde que preenchidas as condições legais, dentre as quais que a sua apresentação seja
efetuada caso a sua análise se encontre pendente de decisão administrativa à data do
pedido de cancelamento. A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário
contra a não homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo não
constituem meios adequados para veicular a retificação ou o cancelamento do débito
indicado na Declaração de Compensação.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Somente é cabível o pedido de diligência quando esta for imprescindível ao correto
desenvolvimento da questão sob litígio, devendo ser afastados os pedidos que não
apresentem tal desígnio.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso, nos termos do voto da relatora.
A seguir reproduzo o Voto proferido:
II – Do litígio:
Como visto no relatório acima, a recorrente transmitiu o Per/Dcomp
16383.69200.290704.1.3.04-5073 (fls.02/106) alegando possuir crédito relativo a
suposto pagamento indevido ou a maior, efetuado com DARF referente à receita de
Cofins.
Consta do Relatório Fiscal juntado às fls. 197/207, que a recorrente pretende extinguir
por compensação débitos parcelados, inclusive débitos parcelados que já tiveram a
cobrança inscrita em Dívida Ativa da União, além de débitos não tributários.
Ainda, intimada a apresentar o comprovante de recolhimento, a interessada reconhece
expressamente a inexistência do comprovante, por consequência restou não homologada
a compensação requerida e devido os débitos indevidamente compensados.
Pretende a recorrente que seja declarada a nulidade da declaração de compensação,
objeto do litígio, tendo em vista que foi apresentada por pessoa não autorizada, diz que
seus débitos estão confessados e parcelados, devendo ser revisto o lançamento efetuado
com base no art. 149, II do CTN.
Primeiramente, ao contrário do alegado, utilizado o fundamento no inciso III do art.
145, c/c com inciso VIII do art. 149, ambos do CTN2, o Fisco procedeu a revisão de
ofício para exclusão da cobrança, os débitos antes parcelados no PAES, levando em
consideração os valores informados em DCTF (onde estão inseridos os débitos
consolidados no PAES) e sua confrontação com a DCOMP, pois ambas, DCTF e
DCOMP, representam confissão de dívida, constituindo o crédito tributário e
dispensando quaisquer outras providencias da administração fazendária com relação ao
lançamento.
Além do mais, restou consignado no voto condutor da decisão recorrida:
Da Declaração de Compensação:
Esclareça-se, inicialmente, que o art. 49 da Medida Provisória no 66, de 30 de
agosto de 2002, convertida na Lei no 10.637, de 31 de dezembro de 2002, ao
alterar o art.74 da Lei no 9.430, de 30 de dezembro de 1996, atribuiu à
compensação efeito extintivo do crédito tributário, mediante apresentação de
declaração de compensação, sob condição resolutiva de sua ulterior.
homologação.
Por sua vez, o art. 17 da MP no 135, de 31 de outubro de 2003, convertida na
Lei no 10.833, de 30 de dezembro de 2003, ao dar nova redação ao § 59 do art.
74 da Lei .no 9.430, de 1996, fixou o prazo de cinco anos, contado da data da
entrega da DCOMP, para a Receita. Federal do Brasil homologar a
compensação declarada pelo sujeito passivo, reconhecendo a homologação
tácita das compensações que, após cinco anos da data do protocolo respectivo,
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.406 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.001528/2009-42

não tenham sido objeto de despacho decisório proferido pela autoridade
competente, independentemente da existência e do montante do crédito alegado
pelo sujeito passivo.
Constata-se, dessa forma, que com tal mudança de- sistemática a compensação
deixou de ser um pedido submetido à apreciação da autoridade administrativa,
tratando-se, antes, de procedimento efetivado pelo próprio contribuinte, sujeito
apenas à posterior homologação pelo Fisco, de forma expressa ou tácita. Ou
seja, através da emissão do PER/DCOMP, a empresa efetuou a compensação
em questão, não se tratando de mera “expectativa”, conforme afirmou a
interessada.
No que diz respeito ao alegado envio por terceiros, a empresa demonstra ter
total conhecimento da operação, feita com seu consentimento, sendo que
possível falha na elaboração do documento, cometida pela pessoa eleita, é de
responsabilidade de quem a escolheu.
No caso presente, ao efetivar sua compensação, por intermédio de DCOMP, a
interessada indicou como crédito próprio a compensar aquele constante de
DARF relativo à receita de código 2172, do período de apuração de 28/07/2004.
Ocorre que, em consulta aos sistemas da Receita Federal do Brasil, o referido
DARF não foi encontrado, não existindo, por conseguinte, crédito a compensar.
A alegação de que “os supostos créditos não homologados não podem implicar
confissão de dívida” é equivocada, em face da legislação vigente.
O parágrafo 6° do Art. 74 da Lei n° 9.430/96, alterado pela Lei n° 10.833/2003,
assim dispõe:
§ 6° A declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a existência dos débitos
indevidamente compensados.
Diante do exposto, não há dúvidas de que a Declaração de Compensação
constante às fls. 01/ 105, transmitida em 29/07/2004, é instrumento hábil para a
cobrança do crédito tributário.
Neste ponto, vale referir que o crédito tributário resulta constituído não somente
pelo lançamento, mas também nas hipóteses de confissão de dívida previstas
pela legislação tributária, como se dá no caso de entrega da DCOMP. Com
efeito, o valor informado na DCOMP, por decorrer de uma confissão do
contribuinte, pode ser encaminhado à divida ativa da União sem que se faça
necessário o lançamento de oficio. O valor confessado faz prova contra o
contribuinte.
(...)
Ora, inexiste o direito creditório informado no PER/DCOMP deste processo, como
asseverado no julgado de piso, visto que o crédito nele indicado não foi localizado.
Assim, o Despacho Decisório estava correto quando da sua edição, já que, à vista das
informações declaradas pelo próprio contribuinte, atestou a inexistência do direito ao
crédito e não homologou a compensação.
Em verdade, a busca do reconhecimento desse direito feita pela recorrente em sede de
Manifestação de Inconformidade pressupõe o reconhecimento do cancelamento da
PER/DCOMP de ofício. Contudo, a Manifestação de Inconformidade e o Recurso
Voluntário contra a não-homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
não constituem meios adequados para veicular retificação ou o cancelamento do débito
indicado na Declaração de Compensação.
De fato, o regime jurídico da compensação tributária, em vigor a partir da Lei no 10.637,
de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, as quais introduziram alterações no art. 74 da Lei
no 9.430/1996, prevê que, a partir da iniciativa do contribuinte mediante a apresentação
da Declaração de Compensação, este informa ao Fisco que efetuou o encontro de contas
entre seus débitos e créditos, formalizado no PER/DCOMP, a partir do qual extinguem-
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.406 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.001528/2009-42

se os débitos fiscais nele indicados, desde o momento de sua apresentação, sob condição
resolutória de sua posterior homologação.
Nos termos da legislação editada pela Receita Federal do Brasil, a partir de expressa
previsão do § 14 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 dada à Secretaria para a
regulamentação da matéria, tem-se que somente pode ser aceita a retificação ou o
cancelamento da Declaração de Compensação enquanto esta se encontrar pendente de
decisão administrativa à data do envio do documento retificador ou do pedido de
cancelamento, desde que fundados em hipóteses de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do documento.
Conforme legislação citada, depois de proferido o despacho decisório pela Delegacia de
origem não homologando a compensação apresentada, tanto a manifestação de
inconformidade quanto o recurso voluntário são instrumentos previstos para que os
contribuintes questionem a não homologação da compensação, no sentido de buscar
revertê-la.
Mas o que se vê é que a recorrente não arguiu matéria contra a não homologação da
compensação específica e busca por meio da instauração do presente litígio o
cancelamento da DCOMP, o que administrativamente não se logra êxito, em
decorrência da limitação imposta pelas normas regulamentadoras.
O rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972 não se aplica para o cancelamento
do PER/DCOMP em razão de erro cometido pelo contribuinte. A manifestação de
inconformidade e o recurso voluntário contra a não homologação da compensação
declarada pelo sujeito passivo não constituem meios adequados para veicular a
retificação ou o cancelamento do débito indicado em Declaração de Compensação.
Ainda assim, está alheia à competência dos órgãos julgadores promover a retificação ou
o cancelamento de solicitação de compensação, de sorte que não há qualquer amparo
normativo no sentido de atribuir competência a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais para a realização do cancelamento de declarações apresentadas pelo
contribuinte.
As Delegacias da Receita Federal têm plena competência para sanar esse tipo de
problema. Não se pode alargar a competência dos órgãos julgadores, submetidos ao rito
processual previsto no Decreto no 70.235/1972, para que passem a apreciar situações
que não lhes devem ser submetidas.
Portanto, não há dúvidas de que a Declaração de Compensação constante às fls.02/106,
transmitida em 29/07/2004, é instrumento hábil para a cobrança do crédito tributário.
No que tange o pedido de diligência, os artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235 de 19722,
revelam que a realização de diligências deve ser determinada pela autoridade julgadora
apenas quando esta entender necessárias e imprescindíveis à formação da sua
convicção, o que não se verifica no caso em tela.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito negar-lhe
provimento.
Ressalta-se que em pesquisa realizada no site da Receita Federal, aba de
acompanhamento processual, verifica-se que não foi apresentado pelo contribuinte Recurso
Especial contra a decisão, motivo pelo qual, entende-se que a decisão tornou-se definitiva.
Conforme se constata pela transcrição do acórdão, o pedido de compensação foi
apreciado nesse outro processo. Não cabe nova discussão no presente julgamento.

2 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.

Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.406 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.001528/2009-42

Naquela oportunidade, restou decidido que não cabe aos órgãos julgadores
promover a retificação ou o cancelamento de solicitação de compensação e, uma vez inexiste o
direito creditório informado no PER/DCOMP, além do que parte dos débitos sequer tinham
natureza tributária, a negativa do crédito pleiteado é medida que se impõe, consequentemente a
cobrança do débito indicado na Declaração de Compensação.
Logo, a matéria em discussão neste julgamento é apenas o lançamento da multa
isolada por compensação indevida, a titulo de COFINS
III – Da multa Isolada:
Discute-se nos autos se é cabível a aplicação da multa isolada de 150% definida
no art. 18, §2o da Lei no 10.833/2003, por compensação indevida, devido ao uso de crédito
inexistente informado na DCOMP.
Para iniciar o exame da matéria, vale transcrever o dispositivo legal retro
mencionado:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada sobre as diferenças
apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente nas hipóteses
de o crédito ou débito não ser passível de compensação por expressa disposição legal,
de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das
infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput é a prevista nos incisos I e II ou no § 2o do
art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, conforme o caso.
Assim, nos termos da redação original da Lei no 10.833/2003, vigente há época da
transmissão da declaração em 29/07/2004, previa a possibilidade de exigência de multa isolada
na seguintes hipóteses: (i) crédito ou débito não ser passível de compensação por expressa
disposição legal; (ii) crédito ser de natureza não tributária; e (iii) ficar caracterizada a prática das
infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30/11/1964.
A multa isolada aplicável, nos termos da redação da Lei no 9.430/96 vigente à
época, com a redação dada pela Lei no 10.892/2004, de 13/07/2004, era a seguinte:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I – de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II – cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente
de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (grifou-se)
Nesse ponto, cabe ressaltar que conforme definição trazida pela Lei no 4.502/64,
sonegação e fraude são institutos em que o contribuinte, de forma dolosa, atua de forma a
impedir ou retardar o conhecimento da autoridade fiscal com a finalidade de beneficiar-se,
conforme se verifica pelos dispositivos destacados abaixo:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.406 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.001528/2009-42

II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
A redação da lei é absolutamente inequívoca. Não basta, para a incidência da
multa isolada, que seja indevida a compensação. A qualificação da multa de ofício, ao percentual
de 150% (cento e cinquenta por cento), condiciona-se à comprovação, por parte da fiscalização,
do evidente intuito de fraude do contribuinte.
Este Conselho é pacífico no entendimento de que a fraude não se presume;
devendo, pelo contrário, ser comprovada pelo Agente Público que a alega. Neste sentido, a título
de exemplo do entendimento uníssono, cabe transcrever julgado da Colenda Câmara Superior de
Recursos Fiscais:
SIMULAÇÃO DE ATO JURÍDICO - A simulação relativa de ato ou negócio jurídico
se caracteriza pela declaração aparente de um ato jurídico, enquanto o negócio real,
verdadeiro, e oculto no negócio aparente é diverso do declarado. A simulação há de ser
cabalmente provada pela parte interessada.
PRESUNÇÃO COMO MEIO DE PROVA - Presunção é a ilação que se tira de um fato
conhecido para provar a existência de um fato desconhecido. Sua validade repousa em
três requisitos: o da gravidade, o da previsão e o da concordância, não prosperando a
ilação quando os indícios escolhidos autorizem conclusões antípodas, como ocorreu no
caso concreto. Incumbe ao Fisco provar que o ato se fez na contra-mão da lei de
regência com o propósito doloso de excluir ou modificar as características essenciais do
fato gerador da obrigação tributária. (Acórdão 401-06.015. Sessão de 14 de outubro de
2008)
Contudo, os elementos presentes nos autos não possibilitam a comprovação,
inequívoca, do dolo na conduta da recorrente, comprovação esta que possibilitaria a aplicação da
multa duplicada.
No presente caso, a aplicação da multa qualificada, conforme informação
constante do Despacho Decisório de fls. 269/271, em que se baseou o Auto de Infração, restou
motivada pelo fato da utilização de crédito inexistente, caracterizando assim a falsidade na
declaração apresentada.
A não homologação da compensação de deu pelo fato de que o crédito alegado
nessa DCOMP diz respeito a suposto pagamento indevido o qual não conta nenhum registro nos
sistemas da RFB, fato este reconhecido pela própria contribuinte como inexistente. Dá analise
dos autos, verifica-se, também, que a contribuinte por meio da compensação, objetivou extinguir
débitos parcelados, não tributários, originários do Tribunal Regional Eleitoral e da Delegacia
Regional do Trabalho, inclusive débito já inscritos em dívida ativa.
Por sua vez, no caso dos autos, a contribuinte, de forma espontânea, notifica a
autoridade do procedimento por ela adotado e, em um segundo momento, provoca a autoridade a
avaliar a questão o mais rápido possível. Portanto, tem-se situação oposta à ação ou omissão que
visa, de alguma forma, lograr a autoridade fiscal dos fatos ocorridos.
Constata-se que o motivo considerado no auto de infração não denota falsidade da
declaração de compensação. Com efeito, a contribuinte não adulterou informações com o intuito
de ludibriar a fiscalização, tanto que o equívoco pode ser facilmente percebido, pois muito
embora a contribuinte tenha declarado crédito inexistente, desde do início solicita o
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.406 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.001528/2009-42

cancelamento da Dcomp, conquanto haja impedimento legal após o Despacho Decisório, fato
este capaz de, no mínimo, colocar em dúvida a sua intenção de reduzir o montante do imposto
devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Reputar falsa a declaração exige mais do que apontar a inexistência de indébito; é
preciso descrever o elemento volitivo da conduta, o agir consciente do contribuinte no sentido de
enganar e evitar o conhecimento do fato gerador pela fiscalização.
Por conseguinte, ressente-se indevida, porque aplicou a multa isolada sem apurar
os aspectos subjetivos do procedimento adotado pela contribuinte, o que implica a ausência da
devida motivação do ato.
Portanto, não há nos autos prova material suficiente de que a contribuinte tenha
procurado ocultar bens e fatos jurídicos, ou intentado dolosamente evitar ou diferir o pagamento
da obrigação tributária principal. Não basta para a incidência da multa qualificada, que seja
indevida a compensação declarada, é necessário que as circunstâncias materiais do fato estejam
perfeitamente identificadas e comprovadas, com vistas a configurar o evidente intuito de fraude.
Por todo acima exposto, entendo que deve ser afastada a multa qualificada de
150% reduzindo-a para 75%, com base na fundamentação de que quando foi transmitida a
Dcomp, encontrava-se em vigor a redação original do caput do artigo 18 da Lei no 10.833/2003,
contendo a previsão de aplicação de "multa isolada" inclusive na hipótese de compensação
indevida, no caso do débito não ser passível de compensação por expressa disposição legal.
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso da contribuinte, para
reduzir a multa de ofício ao patamar de 75% (setenta e cinco por cento).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital